Tribunal: TJSP
Processo: 0003275-70.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ANTERIORES DELITOS - Fixação de sanções de modalidades diversas – Adequada a determinação de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo – Necessidade de unificação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ANTERIORES DELITOS - Fixação de sanções de modalidades diversas – Adequada a determinação de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo – Necessidade de unificação das reprimendas, nos termos do art. 111 da LEP – Inaplicável à hipótese o art. 76, do Código Penal – Precedentes do STJ – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003275-70.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ FERNANDO
FONSECA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, E. Des. Luiz Antonio Cardoso, que declarará
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0003275-70.2020.8.26.0158
Comarca: Santos
Agravante: Luiz Fernando Fonseca de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Jamil Chaim Alves
VOTO no 16.125
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
–
SENTENCIADO
QUE
CUMPRIA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ANTERIORES
DELITOS - Fixação de sanções de modalidades
diversas – Adequada a determinação de reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante
da impossibilidade de cumprimento simultâneo –
Necessidade de unificação das reprimendas, nos termos do
art. 111 da LEP – Inaplicável à hipótese o art. 76, do
Código Penal – Precedentes do STJ – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 10,
que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (ref. processo no
0007986-70.2020.8.26.0562) e fixou o regime prisional semiaberto para a expiação,
agrava Luiz Fernando Fonseca de Araújo.
Requer, em síntese, a aplicação do disposto no art. 76, do
Código Penal, a fim que as penas restritivas de direitos sejam restabelecidas,
suspendendo-se seu cumprimento até o término da pena privativa de liberdade que lhe
fora primeiramente imposta (cf. razões de fls. 1/9).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 14/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls.
19), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Enio de Toledo Piza
Tebecherani, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 30/33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O reclamo não merece provimento.
3. Registre-se que os autos vieram instruídos apenas com
cópia da decisão impugnada (fls. 10).
Não obstante, depreende-se do teor das contrarrazões
ofertadas pelo Ministério Público que o agravante cumpria pena de dez anos e quinze
dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, da Lei no
11.343/06, e art. 14, caput, Lei no 10.826/03 (PEC no 0002963-94.2020.8.26.0158). Foi,
então, novamente condenado, agora por infração ao disposto no art. 180, caput, do
Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (PEC no
0007986-70.2020.8.26.0562).
Em 16/11/2020, o nobre Magistrado determinou a
reconversão da pena restritiva de direitos imposta no âmbito do referido processo de
execução (última condenação), nos termos do art. 181, §1o, alínea e, da Lei de Execução
Penal, fixando-se o regime semiaberto para a expiação das reprimendas (fls. 10).
4. Em que pesem os argumentos externados pela
combativa defesa, a solução adotada pelo juízo a quo não merece reparo.
Ao que se infere, o sentenciado cumpria pena privativa de
liberdade, quando sobreveio nova condenação, impondo-lhe pena restritiva de direitos,
ou seja, modalidades distintas de reprimendas.
Determina o artigo 44, § 5o do Código Penal: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a
pena substitutiva anterior”.
A norma em destaque leva à conclusão de que a conversão
é obrigatória quando advier condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime,
incompatível com a pena alternativa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, de somenos que a nova condenação se
refira à imposição de pena restritiva de direitos, ao passo que a anterior à pena privativa
de liberdade, pois, de todo modo, subsiste a impossibilidade de cumprimento
simultâneo de sanções de modalidades diferentes. Daí porque se impõe a unificação, nos
termos do art. 111 da LEP, afastando-se, em consequência, a aplicação do art. 76, do
Código Penal.
5. Neste sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
REGIME SEMIABERTO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente. 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente
unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 533965 / SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j.
05.11.2019; grifei);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO.
SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação
jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a
privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou
posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1794030 /
MG, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.06.2019; grifei).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43399
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003275-70.2020.8.26.0158
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FONSECA DE ARAÚJO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SANTOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAMIL CHAIM ALVES)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR MECHI MORALES, pedindo-lhe
vênia para divergir do v. Voto, sob os fundamentos que passo a expor:
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que determinou a
conversão da pena restritiva de direitos imposta no Processo Crime no
0000325-26.2017.8.26.0536 5a Vara Criminal da Comarca de Santos (PEC
no 0007986-70.2020.8.26.0562), por incompatibilidade com a
privativa de liberdade aplicada no Processo Crime no
1501223-57.2020.8.26.0536 4a Vara Criminal da Comarca de Santos (PEC
no 0002963-94.2020.8.26.0158).
Ocorre que, ao que consta dos autos, a condenação do
Agravante nos autos de Processo Crime no 0000325-26.2017.8.26.0536
5a Vara Criminal da Comarca de Santos, às penas de 01 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade, e, 11 dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, cujo trânsito em julgado se deu aos 26.02.2020 (fls.
01/02
do PEC no 0007986-70.2020.8.26.0562) é a sua última
condenação.
Portanto, o Agravante foi condenado à pena privativa de
liberdade e, posteriormente, à pena restritiva de direitos, tendo a
r. decisão sido proferida aos 16.11.2020 (fls. 10).
Em se tratando a conversão de pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, de medida que implica em maior gravame ao
condenado, tanto que partindo de uma mera restrição se converte em
privação da liberdade, deve ela ser aplicada nos limites em que
expressamente autorizada por lei.
Nesse particular, o Código Penal, nos §§ 4o e 5o, do seu art.
44, só autoriza a conversão em duas situações específicas, quando: - o
condenado descumprir, injustificadamente, a restrição imposta ou, - lhe
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, não
for possível o cumprimento da pena substitutiva anterior.
As hipóteses são de: primeiro, descumprimento injustificado
da pena restritiva de direitos; e, segundo, de superveniência de condenação
à pena privativa de liberdade, que não permita o cumprimento da pena
substitutiva anteriormente aplicada.
Não havendo, no caso, descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, fica afastada, por completo, a primeira hipótese.
Quanto à segunda, vale destacar que o Agravante, ao menos
por ocasião da prolação da r. sentença, não estava condenado por uma pena
substitutiva anterior e, sobreveio condenação à pena privativa de liberdade,
mas sim o inverso, estando a cumprir pena privativa de liberdade anterior
lhe sobreveio condenação à pena substitutiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei de Execução Penal, também cuida do tema no seu
art. 181, § 1o, 'e', que se refere à nova condenação à pena privativa de
liberdade não suspensa, como autorizadora da conversão, hipótese também
estranha à tratada nestes autos.
Até que se poderia dizer então que, por falta de previsão
específica, a conversão da pena substitutiva noticiada na nova condenação,
seria possível diante da incompatibilidade com o cumprimento atual de pena
privativa de liberdade, no entanto, se previsão específica não existe, com a
devida vênia, uma vez transitada em julgado a r. sentença concessiva da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, como
última condenação, a solução justa é compatibilizar, na impossibilidade de
cumprimento simultâneo, o cumprimento sucessivo, como inclusive
autorizado em termos de penas restritivas de direitos, pelo art. 69, § 2o, do
Código Penal.
Dessa forma, entendo seja caso de se dar provimento ao
recurso para cassar a r. decisão que converteu a pena restritiva de direitos
imposta no Processo Crime no 0000325-26.2017.8.26.0536
5a Vara
Criminal da Comarca de Santos (PEC no 0007986-70.2020.8.26. 0562), em
privativa de liberdade, restabelecendo a pena anteriormente aplicada, para
seu oportuno cumprimento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
13B85638
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CEB8EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003275-70.2020.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.